Tribunal: STF
Processo: Rcl 62782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SEPCO1 Construções do Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021119-19.2017.5.04.0023), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018; a ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; a ADI 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como as teses fixadas no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018; e no Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto da presente Reclamação Constitucional é declarar a inexigibilidade do título executivo judicial que reconheceu vínculo de emprego entre o Sr. Hugo Florestal Ferreira Júnior, Engenheiro Civil, sócio-administrador e responsável técnico de suas três empresas de engenharia (ENGEPORTO O&M Energia Ltda – ME, MONTENGE Engenharia Ltda – ME e LBR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – ME) por meio das quais emitia Notas Fiscais à ora Reclamante como recibo de pagamento dos serviços de engenharia prestados por meio de pessoa jurídica. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já definiu, em várias ações, que é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, sendo ela de meio ou de fim. Além disso, em decisões recentes, a primeira turma assentou a legalidade da terceirização por “pejotização”, afastando a irregularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante, hipótese dos autos. 



    No mais, vale destacar que o julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, quando proclamada a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST1 que fundamenta o título executivo judicial exequendo, ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da última decisão no processo de conhecimento que foi o v. acórdão da 6ª turma do TST proferido em 22/03/2023. 



    Considerando que as decisões proferidas pela 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista originária de nº 0021119-19.2017.5.04.0023, reconheceram vínculo de emprego em numa relação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, quando já havia decisão definitiva do STF que determinou a legalidade/constitucionalidade desta relação jurídica, é cabível a presente Reclamação Constitucional para que seja respeitada a conclusão adotada pela Suprema Corte nos julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG. 



    [...]



    Iniciada a execução, o juízo de execução proferiu o seguinte despacho constante às fls. 766 dos autos originários:



    [...]



    Ato continuo, o trabalhador apresentou planilha no valor de R$ 580.075,59 atualizado até 31/07/2023 e a empresa, ora Reclamante impugnou os cálculos apresentados pelo trabalhador, conforme se colhe às fls. 786 dos autos originários. 



    Até a data do ajuizamento da presente Reclamação Constitucional não houve decisão do juízo da execução a respeito da planilha de cálculo nem da impugnação apresentada pela ora Reclamante nos autos originários.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação para julgar inconstitucional o título executivo judicial e extinguir o cumprimento de sentença, por incompatibilidade com os Temas 360 e 725 do STF, restabelecendo a autoridade das decisões desse e. STF” (eDoc. 1, fl. 19). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e da ADI 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como as teses fixadas no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018; e no Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que confirmou a Sentença e afastou a eficácia dos contratos de prestação de serviços firmados entre a construtora e a empresa constituída pelo engenheiro civil, afirmando a existência de relação de emprego, transitou em julgado em 19/4/2023 (eDoc. 24, fl. 9).



    Assim, não há como se afastar o entendimento firmado na ação de conhecimento, tendo em vista a incidência, ao caso sob exame, do inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Já em relação à eventual violação do que decidido pela CORTE, ao apreciar o Tema 360, melhor sorte não assiste à parte Reclamante. No julgamento do referido Tema, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Entretanto, no presente caso, da análise dos autos é possível verificar que, iniciada a fase de liquidação da sentença, não foi suscitada, em nenhum momento, a inexigibilidade do título judicial ao Juízo executivo. Em sede de impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, foram abordadas matérias como a atualização do dano moral, exclusão do encargo patronal das contribuições previdenciárias, abatimento de custas e foi solicitado a homologação dos cálculos apresentados pela reclamada (eDoc. 24, fls. 36/39), a qual ainda pende de análise pelo Juízo originário. Não havendo que se falar, portanto, em manifestação, pelo Juízo originário, de manutenção de exigibilidade de título executivo manifestamente inconstitucional, apto a atrair a incidência do Tema 360.



    Assim, não houve demonstração de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o conhecimento da presente reclamação.



    Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente